Tribunal: STF
Processo: Rcl 58042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Balneário Camboriú/SC contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 0900071-89.2018.8.24.0005), que não teria observado a tese firmada no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra sentença proferida na Vara da Família, Infância e Juventude da Comarca de Balneário Camboriú/SC, que julgou improcedente o pleito autoral, que visava a concessão de tratamento à interessada no Hospital Sarah Kubitschek, Brasília/DF, via modalidade TFD – Tratamento Fora do Domicílio, sob a fundamentação de que o mesmo tratamento, com igual eficácia, é fornecido pelo Estado de Santa Catarina no Hospital Infantil Joana de Gusmão, Florianópolis/SC, de forma que deve ser priorizada a regionalização do tratamento, em observância a legislação estadual pertinente. 



    O Recurso de Apelação foi parcialmente provido no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, reformando a sentença e condenou o Município de Balneário Camboriú/SC a fornecer as passagens áreas para que a interessada e genitora façam deslocamentos até a cidade de Brasília/DF e, continuar o tratamento no Hospital Sarah Kubitschek, sempre que necessário, sem haver, contudo, a análise da legislação estadual pertinente aos tratamentos fornecidos via TFD. 



    Ocorre que o Recorrido pleiteia o fornecimento de prótese ortopédica em favor da interessada, tendo o Recorrente demonstrado, conforme legislação estadual, que o procedimento é fornecido via TFD- Transferência Fora do Domicílio no próprio Estado de Santa Catarina, não sendo necessário e nem autorizado pela legislação a transferência até Brasília/DF. 



    Da mesma forma, foi demonstrado pelo Recorrente que os tratamentos fornecidos na modalidade TFD são de competência do Ente Estadual, razão pela qual o Juízo originário, em aplicação ao Tema 793-STF determinou a emenda à inicial com inclusão do Ente competente no polo passivo, o que não foi feito pelo Órgão Ministerial e acarretou a extinção.



    Entretanto, não houve a análise da legislação estadual acerca do fornecimento de tratamentos fia TFD (Tratamento Fora do Domicílio) que é clara ao inferir que essa modalidade somente será fornecida quanto ausente a prestação do tratamento no domicílio do paciente, o que, inclusive, baseou a sentença de improcedência reformada pelo Tribunal.



    Diante disso, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão, que restou inadmitido por suposta consonância do entendimento do TJSC com o STF, o que foi mantido em sede de Agravo Interno […].



    Embora a tese (Tema 793-STF) seja mais desenvolvida com relação a medicamentos/tratamentos não padronizados no SUS e a competência da União, não se pode ignorar sua aplicação aos casos em que determinado pleito é contemplado nas políticas públicas de um Ente Público, enquanto em outro não, como no presente caso, principalmente se consideradas as competências territoriais e os recursos financeiros entre um Ente Municipal e um Estadual.



    Desta forma, se verifica que o Acórdão desrespeitou flagrantemente o Tema 793 desta Corte Suprema, que vem reiterando o entendimento no sentido de que a autoridade judiciária deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento das obrigações, tendo em vista que não analisou a legislação apresentada, se limitando a reiterar a tese de que a saúde é de responsabilidade solidária de todos os Entes Federados. […].



    No caso dos autos, o Reclamante trouxe à análise do TJ-SC a legislação federal e estadual pertinente a análise do Ente competente pelos tratamentos na modalidade de Tratamento Fora do Domicílio-TFD no Sistema Único de Saúde. Contudo, o Colegiado não efetuou a devida análise, se limitando a sustentar que o Tema 793 do STF reiterou a tese de solidariedade, e que os Entes Federados, de acordo com a Constituição Federal, possuem competência comum em matéria de saúde pública, podendo, qualquer um deles, cumprir a obrigação. […].



     Salienta-se que a iniciativa do Min. Fachin foi apoiada por outros Ministros, observando a Ministra Rosa Weber que ‘a mera reafirmação da jurisprudência do Supremo não solucionaria todas as questões em debate no processo’.



    […].



    Na síntese do voto já traz a principal tese formada no julgamento: a obrigatoriedade de figurar no polo passivo o Ente financeiramente responsável pela obrigação, respeitadas as regras de competência administrativa, bem como a obrigatoriedade de composição da União quanto versar a demanda sobre tecnologia não padronizada.



    […].



    Desta forma, é nítido e incontroverso que a Tese fixada no Tema 793 não trata de litisconsórcio facultativo, mas sim de litisconsórcio necessário, de modo que a parte pode ajuizar a ação, inicialmente, contra qualquer Ente Público. Porém, cabe ao Juízo orientar o autor a identificar o Ente financeiramente responsável pela obrigação e ocorrendo a emenda a inicial, incluir o Ente no polo passivo, mesmo que isso acarrete modificação da competência, conforme trechos do Inteiro Teor do Voto já destacados acima.



    […].



    No caso dos autos, o Reclamante trouxe à análise do TJ-SC a legislação federal e estadual pertinente a análise do Ente competente pelos Tratamentos Fora do Domicílio-TFD no Sistema Único de Saúde. Contudo, o Colegiado não efetuou a devida análise, se limitando a sustentar que o Tema 793 do STF reiterou a tese de solidariedade, e que os Entes Federados, de acordo com a Constituição Federal, possuem competência comum em matéria de saúde pública, podendo, qualquer um deles, cumprir a obrigação.



    […].



    O papel do Ente Municipal é tão somente encaminhar os interessados para a fila de espera estadual, quando a cirurgia/tratamento/procedimento é requerida em âmbito municipal, na via administrativa.



    […].



    O procedimento pleiteado é padronizado no SUS, sendo realizado via TFD, de acordo com lista de espera do Estado de Santa Catarina para o procedimento, e gerido pelo Ente Público Estadual, conforme o ‘Manual de Normatização do Tratamento Fora do Domicílio TFD do Estado de Santa Catarina’, que destaca no seu item 2.11.2 […].



    Nestes termos, a Lei n.º 8.080/90, em seu artigo 17, VIII estabelece:



    ‘Art. 17. À direção Estadual do Sistema Único de Saúde – SUS compete:



    (...)



    VIII – Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde.’.



    Portanto, o Acórdão recorrido não efetuou a correta aplicação do Tema 793-STF, pois não promoveu o direcionamento do cumprimento da obrigação de acordo com as regras de hierarquização e repartição do SUS, no que tange ao objeto (tratamento TFD), o que foi amplamente demonstrado pelo Recorrente ao colacionar a legislação estadual pertinente e indicar a ausência de legislação e política pública municipal para o referido procedimento, objeto dos autos.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, e, no mérito, “a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), analisar a legislação local que indica o correto direcionamento da obrigação ao Ente Estadual, corréu na ação, bem como seja determinado o ressarcimento ao Município/Reclamante, como dispõe a tese do Tema 793- STF.”.



    Em 22/2/2023, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC), emendasse a petição inicial para que instrua a reclamação com o inteiro teor do ato reclamado pertinente, visto que a prova documental não corresponde com os fatos narrados pelo reclamante.



    A parte reclamante apresentou aditamento à inicial em 7/3/2023.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 17/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSC, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).”.



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”.



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Quanto ao caso concreto, no que importa à presente demanda, a segunda instância condenou o Município de Balneário Camboriú/SC para que “forneça as passagens áreas para que a menor e sua genitora possam se deslocar até a cidade de Brasília/DF e, assim, dar continuidade ao tratamento médico da infante no Hospital Sarah Kubitschek, sempre que necessário” (eDoc. 18, fl. 62). Opostos Embargos de Declaração que foram acolhidos para corrigir erro material no relatório (eDoc. 18, fls. 92-96). Na sequência, novos Embargos que foram rejeitados (eDoc. 19, fls. 24-25). Interpôs-se, então, Recurso Extraordinário (eDoc. 19, fls. 29-60), o qual teve seguimento negado (eDoc. 20, fls. 35-36). Por fim, desproveu-se o Agravo Interno em Recurso Extraordinário em julgamento assim ementado (eDoc. 20, fl. 88):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PLEITO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO CÔNSONA À POSIÇÃO CRISTALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793/STF). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (STF, RE 855178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23-05-2019 - Tema 793/STF).”. 



    Como se observa, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. 



    Não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 20, fls. 91-95):



    “Em apertada síntese, sustenta o agravante que, ao contrário do que constou no decisum recorrido, o acórdão objeto de recurso extraordinário deixou de aplicar a tese cristalizada no RE n. 855.178/SE - Tema 793/STF, na medida em que entendeu que a responsabilidade é solidária e comum entre os entes federativos e, por isso, desnecessária a inclusão do Estado no polo passivo da demanda.



    Nessa toada, infere que ‘o próprio nome da modalidade de tratamento: TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, indica, por óbvio, que o referido tratamento NÃO É FORNECIDO no âmbito de competência do Município em que reside o paciente pleiteante’. (Evento 147)



    Em que pese o esforço argumentativo, a tese articulada pela parte agravante não merece prosperar.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos no recurso-piloto acoimado (RE n. 855.178/SE ED - Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal sedimentou o seguinte entendimento: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



    Noutra dicção, a teor do aludido precedente obrigatório, é possível afirmar que há solidariedade obrigacional entre os entes federativos em questões relacionadas às ações e aos serviços de saúde, sendo permitido ao paciente escolher quem irá compor o polo passivo da demanda, isolada ou conjuntamente. No entanto, impõe-se à autoridade judicial a verificação, conforme as normas de organização e funcionamento do SUS, do ente responsável pelo custeio da obrigação e a adoção das medidas processuais pertinentes caso este não componha o polo passivo.



    O aresto utilizado como referência (RE n. 855.178/SE - Tema 793/STF) guarda a seguinte orientação […].



    No que concerne à tese de solidariedade dos entes públicos, destaca-se que o paradigma fixou seis premissas:



    (i) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;



    (ii) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;



    (iii) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    (iv) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    (v) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;



    (vi) a dispensação judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe a ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no art. 28 do Decreto Federal n. 7.508/20.



    Da leitura do trecho em destaque, denota-se que, ainda que a responsabilidade pela prestação de serviços e fornecimento de medicamentos seja solidária entre os entes federados e, a priori, o ordenamento jurídico possibilite o ajuizamento de ações em desfavor de qualquer um deles, é cediço que existem critérios a serem observados para o regular funcionamento da saúde pública.



    Pois bem.



    Na espécie, o órgão julgador originário proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo ora agravado ‘para determinar que o Município de Balneário Camboriú forneça as passagens áreas para que a menor e sua genitora possam se deslocar até a cidade de Brasília/DF e, assim, dar continuidade ao tratamento médico da infante no Hospital Sarah Kubitschek, sempre que necessário’, sob o fundamento de que ‘considerando a solidariedade entre os entes da federação, o Município de Balneário Camboriú não pode se eximir da obrigação sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é do Estado de Santa Catarina’.”



    No caso dos autos, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina litiga com o Município de Balneário Camboriú/SC, visando em ação civil pública o fornecimento de “passagens aéreas para que a criança e sua genitora possam se deslocar até a cidade de Brasília/DF sempre que necessário, a fim de que Allana Maschio possa continuar seu tratamento médico realizado no Hospital Sarah Kubitschek, bem como demais despesas decorrentes do referido tratamento, tais como alimentação e deslocamento (táxi/uber) durante os dias em que permanecerem na Cidade, etc., na razão e pelo tempo que se fizerem necessários, a fim de resguardar a saúde e a vida com qualidade da criança.”. Relata-se na sentença que “a interessada ‘sofre de Hemimelia Fíbrica Congênita (CID Q 72-8), apresentando má formação no pé e encurtamento da perna direita, razão pela qual necessita fazer uso de orto prótese para correção da referida deficiência física’”; que “o tratamento da menor é realizado em Brasília/DF em razão de que em Santa Catarina não há profissional especializado para tanto, sendo que em certa ocasião a menor até chegou a confeccionar a referida orto prótese no Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis/SC, contudo, a mesma durou apenas 45 dias e o médico daquele nosocômio informou à genitora de que seria necessário amputar a perna de Allana, o que é inadmissível”; e que “discussão, então, ficou em torno do material com o qual é confeccionada a prótese, porque, de acordo com a genitora, aquela confeccionada em Brasília seria de material mais duradouro e mais leve do que aquela confeccionada no Hospital Joana de Gusmão.”. (eDoc. 17, fls. 2-3). 



    Portanto, a interpretação dada pelo Tribunal de origem não extrapola ou ofende o entendimento fixado pela CORTE a respeito da matéria, pois reconhece a responsabilidade dos entes responsáveis pelo atendimento específico necessário ao paciente, não está restringindo a aplicação da decisão do TEMA 793.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente